Tribunal: TJMT
Processo: 1035758-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035758-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAN CRISTIANO BRANDAO DE SOUZA - CPF: 043.195.581-62 (RECORRENTE), RAPHAEL DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 058.820.184-71 (ADVOGADO), RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), JULIO MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 071.967.824-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1035758-37.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1035758-37.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Alan Cristiano Brandao de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE REMOÇÃO –
MOTIVO TRATAMENTO DE SAÚDE
-
ATO DISCRICIONÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A remoção de servidor público do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1035758-37.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1035758-37.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Alan Cristiano Brandao de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

204930822

)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando a transferência da lotação do recorrido de Cuiabá-MT para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Recurso Cível Inominado
(Id.
204930823
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Sustenta que o ato de transferência é uma conduta administrativa discricionária, autorizada pelo ordenamento jurídico quando preenchidos certos requisitos além de presente o interesse público.

Contrarrazões (Id.

204930826
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1035758-37.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1035758-37.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Alan Cristiano Brandao de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Alan Cristiano Brandao de Souza em face do

Estado de Mato Grosso, na qual foi proferida sentença
de procedência ao pedido inicial para determinar ao recorrente que proceda à imediata remoção e lotação do recorrido no município de Lucas do Rio Verde-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é servidor público estadual, exercendo o cargo de técnico administrativo educacional e atualmente está lotado em Cuiabá-MT. Relata que em razão de doença (Transtorno de personalidade, depressão e ansiedade (CID F32. 2 e CID F41. 1), id. 123414254, 123414256 e 127950085, solicitou por meio de requerimento, sua remoção para Lucas do Rio Verde/MT, no entanto, seu pedido foi negado.

O Estado de Mato Grosso defende que a remoção deve se dar ao interesse da Administração e do serviço público, sob o risco de sobreposição do direito privado ao interesse público, contrariando os preceitos basilares de direito administrativo.

A Constituição Federal traz como fundamento da República insculpido já no Artigo 1o a dignidade da pessoa humana, bem como consagra a família como base da sociedade e em seu artigo 226, reconheceu a família, garantindo atenção especial do Estado.

Desse modo, permite-se ao Poder Judiciário enfrentar a questão e aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo.

É cediço que a remoção a pedido do servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, visto envolver um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Registre-se que
o deslocamento (remoção) do Profissional da Educação Básica de um para outro município, estado e/ou órgão do sistema de ensino é regulado pelo artigo 43, incisos e parágrafos, da LC 50/98, e bem assim pela Lei no 8.275/04, que nos arts. 10 e art. 11, inciso III, assim dispõem:

"Art. 43 Remoção é o deslocamento do Profissional da

Educação Básica de um para outro município, Estado e/ou órgão do sistema de ensino, observada a existência de vagas. (Nova redação dada pela LC 512/13)
§
1o A remoção dar-se-á
:
I - a pedido; II - por permuta;
III - por motivo de saúde
; IV - por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público. § 2o A remoção dar-se-á exclusivamente em época de férias escolares.
§ 3o A remoção por motivo de saúde dependerá de inspeção médica oficial, comprovando as razões apresentadas pelo requerente. §
4o A remoção por permuta poderá ser concedida aos requerentes que exercerem atividades da mesma natureza, do mesmo nível e grau de habilitação, podendo ser realizada entre entes da federação, mediante autorização prévia das respectivas chefias. (Nova redação dada pela LC 512/13) § 5o O removido terá o prazo de 30 (trinta) dias para entrar em exercício na nova sede." (destaquei e grifei)

"Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

Art. 11 Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem. I - doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta; II - que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser feito, ou próxima a esta; III - casado, para a localidade onde reside o cônjuge;"

Quando não há portaria de remoção a pedido vigente, só são atendidos requerimentos de remoção que estiverem conformidade com o disposto no art. 11 da Lei no 8.275/04, a saber:

“art. 11 a) remoção por motivo de saúde, condicionado à análise da existência de vaga, com encaminhamento para a Coordenadoria da Perícia Médica da SEPLAG para expedição de laudo pericial conforme artigo 51, §1o da Lei Complementar no 04/90 (Estatuto do Servidor Público; b) remoção de servidor que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser feito, ou próxima a esta; e c) remoção por transferência de cônjuge ou companheiro servidor público removido por interesse da Administração”.

No caso em apreço, apurou-se que o recorrido, por meio do processo administrativo tramitado no sistema SIGADOC sob a numeração SEDUC-PRO-2023/74132, apresentou requerimento de remoção, a pedido, para tratamento de saúde, contudo, a avaliação pericial médica realizada no dia 26.06.2023 apontou que ele já estava realizando tratamento médico especializado e "a moléstia atestada não fundamenta a necessidade de remoção do servidor para garantir o completo tratamento de seu quadro de saúde."

Por isso, com base nos documentos que instruíram o Processo Administrativo SEDUC-PRO-2023/74132, o requerimento de remoção a pedido para tratamento de saúde foi indeferido.

Portanto, restou demonstrado inexistir qualquer ilegalidade administrativa no indeferimento impugnado. Além disso, a remoção de servidor doente seria possível quando a remoção é para a localidade em que o servidor deva se tratar, ou próxima a esta. Todavia, no caso em exame, a pretensão do recorrido não é a remoção para a localidade em que deva se tratar, até por que o tratamento já está sendo realizado em Cuiabá-MT.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - REMOÇÃO DE

SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE - MOTIVO TRATAMENTO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 51, § 1o DA LC 04/90 - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. 2-Nos termos do art. 51, § 1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. 3-Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 00231637820158110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021).”

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO

ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO - ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. Destarte, não demonstrada a conveniência de transferência para a Administração, visto que a remoção da servidora traria prejuízos ao bom funcionamento da unidade prisional em que exerce suas funções, não há falar em direito líquido e certo.(TJ-MT 10002429520198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024